Tribunal: TJDFT
Processo: 0722105-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722105-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MUNDO COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: TITO NICIAS TEIXEIRA DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCIDENTE. ACOLHIMENTO. PENHORA DE BEM PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA. ALCANCE. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO. MODULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL PREJUÍZO PASSÍVEL DE ARGUIÇÃO PELA VIA REGRESSIVA. LIMITAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELO LEGISLADOR CIVIL (CC, ART. 50). QUESTÃO INTERNA A SER RESOLVIDA ENTRE OS SÓCIOS. INCIDENTE. CONTESTAÇÃO. DEFESA E CONTRADITÓRIO. CONCENTRAÇÃO NA DEFESA FORMULADA NO AMBIENTE DO INCIDENTE. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. INOVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. DEFESA PROCESSUAL. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Plasmado que a insurgência recursal reside exatamente em discussão acerca do implemento da preclusão a impedir o revolvimento da matéria controvertida, a questão, consubstanciando matéria atinente exclusivamente ao mérito, não guarda nenhuma pertinência com os pressupostos de admissibilidade do recurso, implicando o desacolhimento da defesa processual agitada, sob esse argumento, com o escopo de não conhecimento do agravo. 2. A veiculação de defesa, ainda que em sede de incidente processual, sob as premissas nela formuladas consuma o exercitamento do direito de defesa e ao contraditório, porquanto deve concentrar, em consonância com o princípio da eventualidade, todas as teses defensivas, tornando inviável que, formatada e não acolhida a argumentação defensiva, a parte a inove após a resolução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deflagrado em seu desfavor, porquanto já editado o provimento decisório sob a estabilização havida, não lhe sendo lícito inovar a matéria posta em juízo e ignorar as balizas que a pautaram no momento em que se defendera pretendendo limitar o alcance da desconsideração determinada. 3. Desconsiderada de forma inversa a personalidade jurídica da empresa da qual o executado é sócio, a sociedade empresária se torna responsável pela satisfação da integralidade do débito exequendo, de forma solidária com o sócio excutido, carecendo de lastro legal a limitação de sua responsabilidade ao percentual da participação do executado no capital social, posto que, além da nuança de que o artigo 50 do Código Civil não estabelecera qualquer distinção acerca da responsabilidade da empresa de acordo com a participação acionária, a matéria afeta às cotas sociais ou do grau de participação no desvirtuamento da personalidade jurídica são questões internas relacionadas aos sócios, não interferindo nos efeitos decorrentes da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Deferida a desconsideração da personalidade jurídica inversa de forma a alcançar patrimônio da pessoa jurídica da qual o executado é sócio, caberá ao sócio que se sentir prejudicado pela expropriação do patrimônio social aviar a ação cabível em face do sócio que praticara o ato de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial almejando a compensação de eventual prejuízo, de sorte que, apreendendo o sócio prejudicado que fora desembolsado montante superior ao que correspondia sua participação na sociedade, deverá voltar-se contra seu parceiro na sociedade, não sobejando possível a limitação da desconsideração da personalidade jurídica de forma a ser modulada a penhora e expropriação do patrimônio da empresa de acordo com a participação do sócio executado na composição do capital social. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 50 do Código Civil, sustentando que a penhora decorrente da desconsideração da personalidade jurídica inversa não respeitou os limites das cotas sociais. Aduz que a desconsideração deferida não pode atingir o patrimônio dos demais sócios da sociedade empresária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009